Tribunal: TJES
Processo: 5007880-56.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

500
7880
-
56
.2023.8.08.0000

P
ACIENTE:
ALESSANDRO BOGONI

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

HABEAS CORPUS -
ARTIGO
2º,
CAPUT
,

DA
L
EI

N
º 12.850/13
-
ESTELIONATO EM CONCURSO DE PESSOAS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - INAPLICÁVEL MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA -
ORDEM
DENEGADA
.

1. T
endo em vista a gravidade concreta do delito perpetrado, estelionato em concurso de pessoas, com indicativos de integrar uma organização criminosa especializada em aplicar golpes em idosos, aliado ao indicativo de que solto o paciente há fundado receio de que poderá ocorrer reiteração de prática delitiva em virtude da existência de inúmeros outros casos similares tratados em outros inquéritos policiais e ações penais existentes, o resguardo da instrução processual e da ordem pública afloram como elementos legítimos para motivar a segregação cautelar impos
ta.

2. I
naplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

3. I
nexistindo qualquer ilegalidade na constrição de liberdade imposta ao paciente, que se mostra necessária e atual, descabido falar na revogação de sua prisão

3. Ordem denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007880-56.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALESSANDRO BOGONI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

500
7880
-
56
.2023.8.08.0000

P
ACIENTE:
ALESSANDRO BOGONI

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

HABEAS CORPUS -
ARTIGO
2º,
CAPUT
,

DA
L
EI

N
º 12.850/13
-
ESTELIONATO EM CONCURSO DE PESSOAS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - INAPLICÁVEL MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA -
ORDEM
DENEGADA
.

1. T
endo em vista a gravidade concreta do delito perpetrado, estelionato em concurso de pessoas, com indicativos de integrar uma organização criminosa especializada em aplicar golpes em idosos, aliado ao indicativo de que solto o paciente há fundado receio de que poderá ocorrer reiteração de prática delitiva em virtude da existência de inúmeros outros casos similares tratados em outros inquéritos policiais e ações penais existentes, o resguardo da instrução processual e da ordem pública afloram como elementos legítimos para motivar a segregação cautelar impos
ta.

2. I
naplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

3. I
nexistindo qualquer ilegalidade na constrição de liberdade imposta ao paciente, que se mostra necessária e atual, descabido falar na revogação de sua prisão

3. Ordem denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 18 de outubro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

500
7880
-
56
.2023.8.08.0000

P
ACIENTE:
ALESSANDRO BOGONI

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
ALESSANDRO BOGONI
,

apontando como autoridade coatora
o
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
5ª
VARA
CRIMINAL
DE
SERRA
-ES
,
que mantém o paciente preso preventivamente nos autos d
o processo
nº
000
6364
-
73
.202
2
.8.08.00
48
, em que
responde
pela suposta prática d
o crime previsto no

artigo
2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13, na forma do artigo 69, Código Penal
.

Sustenta
o impetrante, em síntese,
estar o paciente sendo submetido a irrefutável constrangimento ilegal advindo do flagrante excesso de prazo desarrazoado para formação de sua culpa, além da ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista a convergência dos permissivos habilitadores da sua substituição por cautelares diversa
s.

Liminar indeferida no mov. ID 5531253.

Informações prestadas no mov. ID 5641415.

Parecer da Procuradoria de Justiça, no mov. ID 5680486, opinando pela denegação da ordem.

P
ois bem.

O
writ
em comento visa a liberdade do paciente sob a perspectiva de estar sofrendo constrangimento ilegal decorrente da demora desarrazoada na formação da culpa, na medida em que segregado cautelarmente há 1 (um) ano, além de não terem sido observados os permissivos do art. 312 do CPP, e se revelar a prisão medida desproporcional, na medida em que possível a imposição de cautelares distintas do cárcere.

Acerca do alegado excesso no lapso temporal pelo qual perdura o cárcere, não obstante a doutrina preconizar o tempo resultante do somatório dos prazos processuais pertinentes à persecução criminal, “...
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo
...”.
(STJ; AgRg-HC 726.022; Proc. 2022/0054262-1; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 29/03/2022; DJE 04/04/2022)

Na hipótese analisada, observa-se que o paciente foi denunciado juntamente com outras três pessoas como incurso nas iras do art. 2º, caput, da lei nº 12.850/13, e art. 304, na forma do art. 69, do Código Penal Brasileiro.

Segundo assentado pela douta autoridade coatora, o feito vem tramitando dentro das complexidades existentes, três réus com a realização de diversas diligências, estando o feito na fase de apresentação de alegações finais. Dessa forma, emerge estar a demanda com tramitação regular, inexistindo estagnação, havendo apenas um curso com características próprias advindas das especificidades existentes, mas que não contraria a razoabilidade concebida pelo posicionamento pretoriano, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado.

Em relação a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, é cediço que para a mesma ser revogada, há de ser comprovada a irregularidade na sua decretação por ausência dos pressupostos da materialidade e indícios de autoria ou pela não ocorrência de qualquer das circunstâncias motivadoras descritas no art. 312 do Código de Processo Penal.

In casu,
d
epreende-se
da inicial acusatória
que
t
rata-se de Ação Penal instaurada em desfavor de
ALESSANDRO BOGONI
,
DAIANE DA SILVA CARDOSO DO CARMO, ROBERTO LARANGEIRA DE JESUS e MAICON JOSÉ KOLBERG
, por suposta infração prevista nos artigos 2º, caput, da Lei nº 12.850/13, na forma do artigo 69, Código Penal Brasileiro em relação à
ALESSANDRO e DAIANE
, bem como no artigo 304, do Código Penal Brasileiro 02 vezes em relação ao réu ALESSANDR
O.

Consta nos autos, ainda, que
c
onsiderando os antecedentes criminais que os acusados ostentam (Ação Penal nº 00060579420228080024, nº 00059695620228080024, nº 000676620228080035 e nº 00061618620228080024, além de IP em que são investigados nº 032/2022 em trâmite na DEFA), vislumbra-se o risco de reiteração delituosa pelos réus, evidenciando a necessidade da manutenção da custódia cautelar dos réus em virtude de suas periculosidades.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto
nos artigos 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13
(integrar organização criminosa)
, na forma do artigo 69
(prática de dois ou mais crimes)
, Código Penal Brasileiro,
delito cuja pena
é de 03 (três) a 08 (oito) anos

de reclusão
.

Nesse passo, tendo em vista a gravidade concreta do delito perpetrado, estelionato em concurso de pessoas, com indicativos de integrar uma organização criminosa especializada em aplicar golpes em idosos, aliado ao indicativo de que solto o paciente há fundado receio de que poderá ocorrer reiteração de prática delitiva em virtude da existência de inúmeros outros casos similares tratados em outros inquéritos policiais e ações penais existentes, o resguardo da instrução processual e da ordem pública afloram como elementos legítimos para motivar a segregação cautelar imposta.

Neste ponto
, relembro que

a jurisprudência é tranquila
em
admitir a prisão preventiva
como
garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta
justificar a prisão na
gravidade
abstrata
do crime,
sendo
necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública
se solto estiver
(
STF,
HC 136784, julgado em 22/11/2016;
STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018)
.

Ademais, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

No tocante à possibilidade de substituição da medida extrema por outras modalidades mais brandas descritas pelo art. 319, do CPP, “...
a incapacidade de medidas cautelares alternativas resguardarem a ordem pública decorre, a contrario sensu, da própria fundamentação expendida para justificar a necessidade da prisão preventiva
. ...”, sendo que, “...
extrai-se, da leitura dos arestos aqui reproduzidos, que da efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares
....”.
(TJRJ; HC 0052633-80.2023.8.19.0000; Belford Roxo; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Suimei Meira Cavalieri; DORJ 27/07/2023; Pág. 209
)

Ou seja
,
é

“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”

(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Assim, levando-se em consideração que em casos com os contornos do presente, o posicionamento pretoriano tem assentado que havendo fundamentação idônea visando a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, enquanto não sobressai teratologia ou ilegalidade aptas a ensejar a revisão do entendimento vergastado, deve este ser mantido incólume, ante a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado.
(STF; HC-AgR 227.858; SC; Primeira Turma; Relª Min. Cármen Lúcia; Julg. 13/06/2023; DJE 16/06/2023
)

Diante d
essas ponderações
,
inexistindo qualquer ilegalidade na constrição de liberdade imposta ao paciente, que se mostra necessária e atual, descabido falar na revogação de sua prisão.

A
nte o exposto,
CONHEÇO

da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)